Tribunal: TJMT
Processo: 1004440-96.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004440-96.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA DE FATIMA PEREIRA - CPF: 925.914.931-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

“Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.” (
N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004440-96.2020.8.11.0015

APELANTE: LUZIA DE FATIMA PEREIRA

APELADO:

BANCO SAFRA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA DE FATIMA PEREIRA
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra.
Giovana Pasqual de Mello
, lançada nos autos da declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do
BANCO SAFRA S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante defende que foi vítima de descontos fraudulentos realizados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento deste recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença
in totum
, para condenar o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), bem como ao pagamento a título de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), e, por fim, requer a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação (Id 96363453).

Contrarrazões ofertadas no Id 96363456, pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença hostilizada.

A parte autora possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id 96699460).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LUZIA DE FATIMA PEREIRA
ajuizou

ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais em face do
BANCO SAFRA S.A.
, onde narra em sua inicial que percebeu o desconto em seu benefício previdenciário, em razão do Contrato nº. 000007972085 – início em 10/2018, no valor de R$9.430,26 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e seis centavos) – a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$244,80 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), que alega nunca ter contratado.

Após regular tramitação da demanda, a magistrada condutora do feito, sob o fundamento de que ficou demonstrada a existência de relação jurídica, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual se insurge a parte autora, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

In casu
, a instituição financeira, ora apelada, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelante celebrou o contrato de empréstimo mediante pagamento por consignação de benefícios previdenciários – INSS,
devidamente assinado pela mesma
(Id
96362638
),
no qual consta que parte do valor emprestado seria destinada à quitação dos contratos nº 7863122; 7863070; 7863026 e 7862970 e o remanescente seria depositado na conta bancária da parte autora.

Não há como a recorrente alegar desconhecimento do contrato, uma vez que
a assinatura aposta na cédula de crédito bancário é idêntica à que consta nos seus documentos pessoais e do instrumento procuratório
(Ids 96362624 e 96362626).

Não fosse suficiente, a recorrida ainda demonstrou o comprovante da liberação do valor remanescente do contrato de refinanciamento, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado (Id 96362639)

Assim, as provas apresentadas pela instituição bancária demonstram a existência de
relação

jurídica
celebrada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Ademais, cumpre registar que os documentos apresentados pelo banco foram impugnados apenas genericamente pela parte autora-recorrente. Além disso, infere-se que quando regularmente
intimada para requerer a produção de prova, a exemplo da pericial incidente no referido documento, a autora requereu o julgamento antecipado do feito
(Id
96362646).

Logo, deve ser rechaçada a pretensão declaratória de
inexistência
de
débito
vertida na inicial, vez que a apelada comprovou a
relação

jurídica
questionada nos autos e, via de consequência, também deve ser afastada o pedido de indenização por danos morais.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pela Magistrada singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não se recorda de ter contratado, tampouco de ter recebido o montante do suposto empréstimo.

O requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (Cédula de Crédito Bancário - empréstimo com desconto em folha de pagamento – id. nº 39664035), no qual consta que parte do valor emprestado seria destinada à quitação dos contratos nº 7863122; 7863070; 7863026 e 7862970 e o remanescente seria depositado na conta bancária da parte autora.

Com tais considerações, observa-se que o contrato está devidamente assinado pela parte autora e instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, o banco requerido apresentou o comprovante de transferência eletrônica do valor remanescente do empréstimo para a conta de titularidade da parte requerente (id. nº 39664034).

Verifico que a assinatura constante no instrumento contratual apresentado pelo requerido é idêntica à constante na procuração apresentada no id. nº 31280299. Ademais, a parte requerente não negou ter firmado o documento.

A afirmação de vício de consentimento não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é “pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade” não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação.

Assim, restou comprovada a origem do débito e a existência de relação jurídica entre as partes. Ademais, não há se falar na exigência de instrumento público para a contratação, já que inexiste dispositivo legal nesse sentido. De igual modo, não há necessidade do contrato ser firmado por testemunhas para a sua validade, o que seria exigido apenas para caracterizá-lo como título executivo”

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.”
(N.U 1005347-32.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DILIGÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO RECEBIDA PELA AUTORA – DANO MORAL INEXISTENTE
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É certo que restou devidamente comprovado nos autos o recebimento do valor disponibilizado pelo referido pacto, através de ofício informativo enviado por outra Instituição Financeira que comprova a ordem de pagamento, portanto, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral. “[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”

(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 14/04/2010)”
(TJ-MT 10003663920198110013 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGADA IMPROCEDENTE –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO – AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO – ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT – AC: 00000583220188110085 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2020)

Por fim, denota-se que no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual,
de ofício
, aplico multa por litigância de má-fé que fixo no valor equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81, “caput”, do CPC.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, e
de ofício
, condeno a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC,
e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, observando-se a regra do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021